Tribunal: STF
Processo: RE 895064
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. BENEFÍCIO FISCAL. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. INSUMOS EMPREGADOS NA FABRICAÇÃO DE MERCADORIAS ISENTAS E NÃO TRIBUTADAS. LIMITES. ARTIGO 37, § 8º, DO DECRETO ESTADUAL Nº 37.699/1997 – RICMS/RS. DESACORDO COM O DISPOSTO NOS ARTIGOS 20, § 6º, I, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 87/1996, E 16, § 2º, DA LEI ESTADUAL Nº 8.820/1989. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA HARMONIA DE DECRETO EXECUTIVO EM FACE DA LEI QUE LHE DÁ FUNDAMENTO DE VALIDADE. CRISE DE LEGALIDADE. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.